Tribunal: STF
Processo: Rcl 60321
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Processo 0000380-20.2021.5.17.0121), que não teria observado a tese firmada no Tema 1.046-RG (ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O objeto da presente reclamação consubstancia-se no fato de que o Tribunal Regional declarou a invalidade de todas as cláusulas das normas coletivas outrora firmadas entre os sindicatos laborais e patronal quanto ao intervalo mínimo de 11 horas entre uma jornada e outra de 6h do trabalhador portuário avulso, considerando que os critérios contidos nas convenções e nos acordos coletivos, por convicção própria do julgador, não podem ser considerados como excepcionais. Denota-se que a decisão de admissibilidade da revista denegou seguimento ao recurso do OGMO/ES ao ratificar o entendimento do julgador de que o Tema 1046 de repercussão geral não se aplica ao caso em tela, não se verificando, em tese, a alegada violação, conforme exige a alínea "c" do artigo 896 Consolidado […].



    Ocorre Exa., que no dia 02 de junho de 2022, quase 1 ano após o julgamento dos embargos de declaração, ocorreu o encerramento do julgamento do ARE 1121633, em que majoritariamente, entendeu o Plenário do Supremo Tribunal Federal de que: 



    [...]



    A demanda julgada pela Suprema Corte trata do Tema 1.046, da sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual se aplica ao caso em tela vez trata-se de validade de norma coletiva que limitou ou restringiu direitos de trabalhadores portuários avulsos que versa sobre a possibilidade de redução do intervalo interjornada de 11 horas. E como visto, a pretensão é de nulidade de cláusulas das normas coletivas de trabalho em decorrência da previsão contida no art. 66, da CLT. 



    Em 03/05/2019, a Suprema Corte, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que seria submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046). 



    […]



    Nesse contexto, diferente da conclusão obtida pelo Regional de que o tema se restringe a matéria de horas ‘in itineres’, o julgamento do Tema 1046 de Repercussão Geral, foi além da divergência da matéria posta para julgamento em que visou a discussão ampla da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, reafirmando o prestígio da autonomia coletiva de vontade consubstanciada nos acordos e convenções coletivas. 



    Portanto, em atenção aos princípios da disciplina judiciária e da uniformidade das decisões judiciais a fim de garantir a segurança jurídica, ambos preconizados no art. 926, NCPC, deveria o n. Regional submeter eventuais posições individuais divergentes à posição da mais alta corte. 



    […]



    Desse modo, ante a flagrante violação da competência e autoridade da decisão dotada de efeito erga omnes, proferida por este e. Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, não restando alternativa a esta autora que não a propositura da presente reclamação constitucional a fim de ver assegurada a autoridade das decisões dessa Corte, com fulcro nos artigos 102, I, l, da Constituição Federal, e 998, III, do CPC. ”



    Requer, ao final, seja “julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão desta Suprema Corte no julgamento do Tema 1046, a fim de reconhecer como válida as normas coletivas que, nos termos do art. 7º, XXVI, da CF e do art. 8º da Lei 9.719/98, consideraram a adequação setorial negociada, ao pactuarem cláusulas prevendo as situações excepcionais que justificavam a redução do intervalo interjornadas, ou seja, direito trabalhista disponível, não assegurado constitucionalmente” (eDoc. 1, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 13/6/2023. Em consulta aos sítios eletrônicos do TRT-17, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de confronto invocado, para fins do art. 988, II, CPC, é o decidido no julgamento do ARE 1.121.633 – Tema 1.046 (Rel. Min. GILMAR MENDES):



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão da Desembargadora Federal do Trabalho que negou seguimento ao recurso de revista por entender que a parte não realizou o confronto analítico entre a tese adotada no acórdão recorrido e o preceito legal dito violado (eDoc. 34).



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Assim, a decisão reclamada ainda é passível de reforma por recurso em processamento na origem.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente